Tribunal: TJMT
Processo: 1034690-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034690-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON PLAUTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 018.066.501-42 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), I. R. F. D. F. - CPF: 084.278.311-37 (EMBARGADO), ANDERSON PLAUTO OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 018.066.501-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A comprovação dos gastos relacionados por meio de notas fiscais gera a obrigação de indenizar a título de danos materiais.”

Em suas razões, de Id. 145424666, a embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, no que se refere a ausência da cobertura contratual lícita e a taxatividade do Rol da ANS.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e, ao final, prequestiona a matéria.

Sem contraminuta .

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, em suas razões de Id.145424666, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a ausência da cobertura contratual lícita e a taxatividade do Rol da ANS.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado consignou que em casos de necessidade do paciente, com recomendação por médico especialista, o tratamento deve ser autorizado, não sendo lícito o plano de saúde intervir na relação médico/paciente, confira-se os trechos
in verbis:

“Incontroverso nos autos que o autor/apelado se viu obrigado a buscar o Judiciário para receber o tratamento médico que detém por direito, haja vista o contrato válido mantido entre as partes.

Ademais, verifica-se que a operadora do plano de saúde não nega que tenha inviabilizado o início do tratamento, sob alegação apenas que o procedimento indicado pelo médico não é aprovado pela ANVISA.

Nestas situações, em respeito ao direito à vida digna e à saúde da pessoa humana, deve ser priorizada a forma de tratamento repassado pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, sem qualquer objeção de quantidade e tempo. A esse respeito, colaciono arestos que bem enfrentaram a questões semelhantes, verbis:

(...)

Assim, diante da necessidade e do quadro de saúde do paciente, incumbia à operadora do plano ter autorizado o procedimento conforme recomendado e exigido pelo médico especialista,
não sendo lícito ao plano de saúde intervir nessa relação

médico/paciente,
autorizando a realização de procedimento diverso por ser-lhe mais conveniente. ”

Vê-se, assim, que não houve no acórdão embargado omissão em relação à ausência da cobertura contratual lícita e a taxatividade do Rol da ANS.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022